Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706538-55.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BERNARDINO CORDEIRO VASCO RECORRIDOS: E3 COMPANY PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA (JORGE OLIVEIRA LIMA INSTALACOES E REFORMAS - ME) - CNPJ 21.170.874/0001-67, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO. PARCELA. PORTABILIDADE. VÍCIO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DOLO. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em responsabilidade da instituição bancária se os contratos assinados pelo consumidor foram formalizados com adoção de mecanismos de segurança, um com assinatura física e outros dois com assinatura por biometria facial, sem que fossem objeto de impugnação quanto à autenticidade (art. 411 e art. 412 do CPC). 2. A transferência de valores a terceiro por mera liberalidade da parte não decorre de fortuito interno, de forma que não há como atribuir responsabilidade pela fraude às instituições financeiras, uma vez que toda a dinâmica dos fatos se deu por culpa do consumidor e de terceiro, o que afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC. 3. Deu-se provimento aos recursos. O recorrente alega violação aos artigos 5°, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, 6o, 7o e 14, inciso I, § 1o, do Código de Defesa Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo que os requeridos respondem objetiva e solidariamente pelos danos, inadmitida a individualização da culpa, ao argumento de que houve fortuito interno. Afirma que realizou o depósito em conta de terceiro por estar certo de que se tratava de entidade parceira da instituição bancária e, tratando-se de correspondente bancário que atua em nome da instituição financeira, o valor deve ser cobrado da corré. Aduz ofensa aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 65437896). Em contrarrazões, o BANCO C6 Consignado S.A. requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 66439913). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada violação aos artigos 5°, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, pois não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 7o e 14, inciso I, § 1o, do Código de Defesa Consumidor e 373, inciso II do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à indicada ofensa aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do BANCO C6 Consignado S.A. de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015